Tribunal: TJMT
Processo: 0003424-37.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003424-37.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CONCEICAO MARQUES DA SILVA - CPF: 849.360.701-06 (APELADO), ANGELO APARECIDO MIGLIORINI (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES DO DELITO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – HABITUALIDADE CRIMINOSA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
RES FURTIVA
DE VALOR NÃO DESPREZÍVEL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência desse princípio, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Constatando-se que a
res furtiva
não possui valor irrisório e que o agente é dado à prática de delitos patrimoniais, não há falar em atipicidade material do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003424-37.2018.8.11.0002, código 528428, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu
Conceição Marques da Silva
da imputação de ter praticado o delito capitulado no artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
alega que, além de estarem provadas a materialidade e a autoria do crime de furto tentado, não incide, na espécie, o denominado princípio da insignificância, invocado pelo magistrado de origem para reconhecer a atipicidade material da conduta. Com tais considerações, pleiteia a reforma da sentença a fim de que a apelada seja condenada, afastando-se, contudo, a qualificadora indicada na denúncia (Ids. n. 34106513 e 34106514).

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 34106517).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (Id. n. 39635964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Conceição Marques da Silva
foi absolvida da imputação de ter praticado o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada.

Irresignado, o
parquet
pretende ver reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de que a recorrida seja condenada na forma do artigo 155,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, argumentando que, além de estarem provadas a materialidade e a autoria do delito, não incide, na espécie, o denominado princípio da insignificância, invocado pelo magistrado de origem para reconhecer a atipicidade material da conduta.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o inconformismo ministerial é procedente.

A denúncia narra que, no dia 16 de dezembro de 2017, por volta das 00h35min, a ora recorrida, na companhia de um indivíduo identificado apenas como “Pelé”, pulou o muro da residência de Ângelo Aparecido Migliorini, na rua Moisés Nadaf, n. 288, bairro Altos da Boa Vista, em Várzea Grande/MT, cortou a mangueira do fogão e tentou subtrair um botijão de gás, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), não consumando o crime por ter sido surpreendida pelo ofendido, enquanto “Pelé” empreendeu fuga.

Depreende-se ainda que policiais militares se dirigiram à residência e conduziram a apelada à delegacia, onde
Conceição
confessou a prática delitiva.

A materialidade e a autoria do crime em comento se encontram demonstradas pela harmonia entre o boletim de ocorrência (Id. n. 34106480), o auto de avaliação indireta (Id. n. 34106483) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
, além da própria confissão da recorrida em delegacia.

Inquirido pela autoridade policial, o ofendido declarou:

“
QUE nesta noite, por volta da meia-noite, chegou em sua casa juntamente com sua filha e sua esposa, e quando adentraram o portão, depararam com uma mulher que estava ali dentro, deitada escondida atrás de duas motocicletas estacionadas na garagem de sua casa; QUE próximo ao portão da casa, estava um botijão de gás com a mangueira cortada, sendo esse botijão o que estava sendo usado no seu fogão; QUE de pronto, o declarante e demais pessoas da família abordaram a citada mulher, impedindo-a de sair, e imediatamente acionaram a Polícia Militar, comparecendo uma guarnição ao local do fato, efetuando a detenção dela; QUE foi verificado que a tal mulher não adentrou a casa do declarante, porém, do lado de fora, vários objetos foram revirados, mas apenas o botijão é que estava pronto para ser levado, isto porque estava próximo ao portão de saída; QUE foi verificado também que o fogão estava fora do lugar, não sabendo se a intenção da suspeita era de levá-lo; QUE essa tal mulher foi identificada pelo nome de
CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA
, a quem o declarante conhece apenas de vista, sendo de conhecimento dos moradores do bairro que ela é usuária de drogas e pratica furtos a residências; QUE o declarante informa ainda que sua casa possui duas frentes, sendo uma pela Rua Moisés Nadaf, e outra pela Rua Manoel Pinto, acreditando o declarante que a suspeita adentrou ali pela Rua Moisés Nadaf, isso por causa dos vestígios ali deixados, tais como tijolos quebrados que estavam na frente da casa, que possivelmente foram utilizados como escada para pular o muro, que é por onde provavelmente a suspeita sairia do imóvel
” (Id. n. 34106477).

Em juízo, a vítima ratificou integralmente seu relato, salientando ainda que a recorrida estava sozinha no local do fato (Id. n. 34106519).

Por sua vez, a apelada, interrogada apenas na fase investigatória, conquanto tenha apresentado versão um tanto quanto fantasiosa do episódio, afirmando que o botijão de gás teria lhe sido presenteado por “Pelé”, admitiu ter invadido o domicílio do ofendido para subtrair a mencionada
res furtiva
. Confira-se:

“
QUE nesta noite, ganhou um botijão de gás do seu amigo conhecido pela alcunha de PELÉ, indo juntamente com ele à residência sito à Rua Moisés Nadaf, 288, Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade, e ali ambos adentraram a residência pulando o muro, em cujo local, PELÉ cortou a mangueira do fogão e subtraiu o botijão; QUE nisso, algumas pessoas da casa chegaram, e a interrogada não viu o rumo tomado por PELÉ, ficando apenas a interrogada que foi flagrada pelos moradores da casa; QUE o botijão estava pronto para ser levado; QUE a seguir chegou a Polícia que conduziu a interrogada para a delegacia
” (Id. n. 34106478;
sic
).

Nesse contexto, reputo satisfatoriamente comprovada a prática da conduta descrita na peça acusatória, a não ser no que diz respeito à qualificadora atinente ao concurso de pessoas, uma vez que não há elementos de informação idôneos, produzidos sob o crivo do contraditório, que atestem o envolvimento do tal “Pelé”.

Quanto à suposta atipicidade material do fato, em decorrência da aplicação do assim chamado princípio da insignificância, divirjo da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência desse princípio, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF,
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 19.10.2004; data da publicação: 19.11.2004).

Na espécie, observo que a
res furtiva
foi avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), valor que não pode ser considerado desprezível, sobretudo porque teria provocado desfalque considerável no orçamento familiar do ofendido caso a apelada tivesse atingido seu intento. Diga-se de passagem que a não consumação da subtração não é o bastante para o afastamento da tipicidade da conduta, limitando-se a provocar reflexos na dosimetria da pena.

Ademais, verifico que a recorrida é dada à prática de delitos dessa natureza, uma vez que, ao tempo do fato apurado nestes autos, já respondia a duas ações penais por crimes de furto (números 0012084-54.2017.8.11.0002 e 0013370-38.2015.8.11.0002), nas quais foram proferidas sentenças condenatórias que transitaram em julgado no curso deste processo. Assim, não há falar em ausência de reprovabilidade do comportamento da acusada, que insiste em investir criminosamente contra o patrimônio alheio, a despeito das admoestações do Poder Judiciário.

Defrontando-se com caso análogo, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMNAL – FURTO – CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS VETORES JURISPRUDENCIAIS – VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO – RÉU MULTIRREINCIDENTE –
(...)
.

A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, o valor da res furtiva, avaliado em aproximadamente R$180,00 (cento e oitenta reais) não se mostra insignificante, haja vista que ultrapassa o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)” (TJMT, Apelação n. 0002699-33.2014.8.11.0020,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.4.2019; data da publicação: 5.4.2019).

Ex positis
, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar a apelada como incursa nas penas do art. 155,
caput
, c/c o art. 14, II, do CP, e, sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, constato que a culpabilidade é normal à espécie; a recorrida ostenta
maus antecedentes
, pois, quando da prática do crime em análise, já respondia a duas ações penais por delito da mesma espécie, nas quais foram proferidas condenações que transitaram em julgado no curso deste processo; não há elementos suficientes para a aferição da conduta social ou da personalidade da apelada; os motivos são inerentes ao tipo penal; não há nada que evidencie a maior gravidade das circunstâncias ou das consequências do crime; e o comportamento da vítima foi indiferente para a materialização do delito. Com tais considerações, estabeleço a reprimenda basilar em 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda etapa, reconheço a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a apelada admitiu a autoria do crime ainda em delegacia. Destarte, fixo a sanção intermediária em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, aplico a diminuição de pena correspondente à tentativa, reduzindo a reprimenda pela metade, em virtude do
iter criminis
percorrido, sobretudo considerando que “
o botijão estava pronto para ser levado
” quando o ofendido surpreendeu a apelada. Com isso, encontro a pena definitiva em 6 meses de reclusão e 5 dias-multa.

Sem embargo do reduzido
quantum
fixado, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da existência de circunstância judicial negativa, com fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, dada a valoração desfavorável dos antecedentes (arts. 44, III, e 77, II, do CP).

Outrossim, considerando a precária situação econômica da apelada, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, a saber, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Custas pela vencida, em conformidade com o art. 804 do Código de Processo Penal. Destaco ser irrelevante, nesse particular a hipossuficiência econômica da apelada, uma vez que, se necessário, a obrigação de recolhimento poderá ser suspensa, por até 5 anos, pelo juízo da execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo a fim de julgar parcialmente procedente a ação penal e condenar
Conceição Marques da Silva
à pena de 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 5 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito capitulado no art. 155,
caput
, c/c o art. 14, II, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020